Tribunal: TJDFT
Processo: 0751622-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751622-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INACIO SATOSHI TAKEUTI RECORRIDOS: EDSON TAKEO AOYAMA, MONICA MOREIRA AOYAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. I – O autor ajuizou ação anulatória postulando a anulação de negócio jurídico e a devolução do valor pago, alegando ter sido ludibriado na transferência de direitos possessórios sobre um imóvel que posteriormente foi transferido para a Caixa Econômica Federal. II – Não incidiu a prescrição alegada pelos réus, na medida em que ação foi ajuizada no prazo decenal, art. 205 do CC. III – Não comprovado que o autor foi coagido ou ludibriado a formalizar o negócio jurídico, sendo que ele, engenheiro e possuidor de outros imóveis, alguns deles meramente possuidor, não poderia alegar desconhecimento sobre a natureza da transmissão de posse e não da propriedade do imóvel. IV – Não se evidencia qualquer vício de consentimento ou ônus impeditivo à época da transação, que possibilite a anulação do negócio jurídico. V – Apelação do autor conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 145, 146, 147, 148, 149, 167, 169, 884, 885 e 1.228, todos do Código Civil, asseverando comprovada a nulidade do negócio jurídico em debate, uma vez caracterizada venda a non domino, tendo em vista que “o vendedor não é proprietário do imóvel objeto do contrato de compra e venda” (ID 69794384, pág. 5). Afirma que a manutenção do acórdão implica enriquecimento sem justa causa da contraparte. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece trânsito o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 145, 146, 147, 148, 149, 167, 169, 884, 885 e 1.228, todos do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, interpretando os termos do contrato e com lastro nos elementos fático probatórios concluiu, verbis: “não se evidenciou qualquer vício de consentimento ou ônus impeditivo à época da transação, que possibilitasse a anulação do negócio jurídico. (...) E, tendo em vista que a avença objeto dos autos foi reputada válida, não ocorreu enriquecimento sem justa causa dos embargados-réus em detrimento do embargante-autor, art. 884 e 885 do CC. O art. 1.228 do CC, por sua vez, regula o direito de propriedade, e, conforme claramente exposto no acórdão, o negócio jurídico celebrado entre as partes consistiu em transmissão de posse, portanto, inaplicável.” (id 68841258). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de tais elementos fático-probatórios, ficando atraídos os óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012